Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-07.2017.8.11.0079
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002514-07.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BOTELHO - CPF: 121.567.058-36 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EMBARGADO – CONDENAÇÃO DO BANCO CREDOR NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE – PRETENSÃO ALBERGADA NO § 4º, DO ARTIGO 90, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O art. 90, § 4º, do CPC, prevê que, para a aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, deve ocorrer dois requisitos simultâneos: (i) o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido e (ii) o cumprimento integral da prestação reconhecida

In casu
, o banco exequente figurou no polo passivo da presente demanda, reconheceu a procedência do pleito de extinção diante da quitação do débito, faz ele jus ao benefício legal da redução dos honorários advocatícios fixados, na forma do disposto no §4º, art. 90 do CPC, ou seja, pela metade (5% do valor da causa).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002514-07.2017.8.11.0079

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUIS CARLOS BOTELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira,
Dr
.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançado

nos autos da Ação de Embargos à Execução opostos na execução de título extrajudicial nº. 0001183-24.2016.8.11.0079 ajuizada em face de
LUIS CARLOS BOTELHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a extinção do processo de execução principal, haja vista a concordância expressa do embargado por ter quitado, a embargante, os débitos pendentes, nos moldes do Termo de Quitação e Liberação de Quantia acostado aos autos.

Ao final, condenou a embargada exequente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247615293.

Em suas razões de Id. 247615294, o banco apelante sustenta que, diante da ausência de resistência a pretensão autoral, deve ser aplicado o §4º do art. 90 do CPC.

Aduz que “
a ação foi protocolada em 22/08/2016, contudo, a quitação ocorreu em 16/02/2017, por tanto, após o ajuizamento da ação, o que demonstra a boa-fé da parte apelante, de modo que não ajuizou ação por dívida paga ao contrário do que alega a parte apelada”
(sic).

Argumenta que “
ante a concordância expressa da extinção, bem como a boa-fé processual, não há óbice para aplicação do referido dispositivo no presente caso, vez que a parte reconheceu a procedência do pedido principal, bem como inexistia qualquer conduta a ser praticada pela apelante, vez que a extinção da ação depende da prestação jurisdicional por meio da sentença proferida pelo juízo competente”
(sic).

Afirma que “
SE O APELANTE ANUIU COM O PEDIDO DA PARTE ADVERSA, ATRAI A REGRA DO ART. 90, $ 4° DO CPC, ainda que, por analogia, portanto, cabível a redução dos honorários advocatícios para metade. Aliás, a aplicação do referido artigo ao apelante/autor possui o mesmo fundamento do que para o apelado/réu, isto é, o princípio da boa-fé em FACILITAR o andamento processual e a prolação da sentença pelo Magistrado De fato, NÃO HOUVE RESISTÊNCIA DA PARTE APELANTE, de modo que o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se DESPROPORCIONAL ao caso, uma vez que o apelante concordou com o pleito do adverso
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso “
a fim de reduzir os honorários advocatícios para metade por aplicação do Art. 90, § 4º do CPC ao caso concreto, isto é, 5% (cinco por cento)”
(sic).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 247615298).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 248976287).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que em 09/08/2016, o Embargado ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial face do Embargante, na qual se pleiteou o recebimento de valores referentes à Cédula Rural Hipotecária nº. 201405011 – Contrato n. 8477410.

Com a citação, o executado opôs embargos à execução aduzindo o pagamento do débito executado e apresentou o Termo de Quitação e liberação de Garantia emitido em 10/05/2017 (Id. 247615286 - Pág. 24).

O banco embargado apresentou manifestou pela concordância com o pedido de extinção da execução, pugnando pela não condenação em honorários sucumbências, e subsidiariamente, a sua redução pela metade em razão da disposição do artigo 90, §4º do CPC.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a extinção do processo de execução principal, haja vista a concordância expressa do embargado por ter quitado, a embargante, os débitos pendentes, nos moldes do Termo de Quitação e Liberação de Quantia acostado aos autos, bem como condenando a embargada exequente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247615293.

Insurge-se o banco apelante sustentando que, diante da ausência de resistência a pretensão autoral, deve ser aplicado o §4º do art. 90 do CPC.

Pois bem.

O art. 90, § 4º, do CPC, prevê que, para a aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, deve ocorrer dois requisitos simultâneos: (i) o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido e (ii) o cumprimento integral da prestação reconhecida

In casu
, o banco exequente figurou no polo passivo da presente demanda, reconheceu a procedência do pleito de extinção diante da quitação do débito, faz ele jus ao benefício legal da redução dos honorários advocatícios fixados, na forma do disposto no §4º, art. 90 do CPC, ou seja, pela metade (5% do valor da causa).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCIPIENTES. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO CREDOR NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. PRETENSÃO ALBERGADA NO § 4º, DO ARTIGO 90, DO CPC.
Na medida em que o exequente, que figurou no polo passivo do incidente, reconheceu a procedência do pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos excipientes, faz ele jus ao benefício legal da redução dos honorários advocatícios fixados, na forma do disposto no parágrafo 4°, do artigo 90, do CPC, ou seja, pela metade
. RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0055202-72.2022.816.0000 - Cascavel - Rel: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 06.03.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 487, III, ‘A’, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESISTÊNCIA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO CORRELATA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, § 4º, CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. São requisitos do título extrajudicial que instrui a ação executiva a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Ausente um dos requisitos, a cobrança da dívida não pode se dar por ação executiva.

2
. A manifestação expressa do executado em favor da tese suscitada em Embargos à Execução configura o reconhecimento do pedido e leva à extinção do feito com resolução de mérito, impondo a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa (art. 487, III, ‘a’ e art. 85, § 2º, ambos do CPC).

3. A hipótese dos autos autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

4. Recurso provido.”
(TJDFT.
Acórdão 1329124
, 0728343-29.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2021, publicado no DJe: 08/04/2021.)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UMA DEVEDORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA QUANTIA À METADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 90, § 4°, DO CPC/15 . POSSIBILIDADE. CREDOR QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. "3.
Incide, no entanto, o § 4° do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
." (Agint no REsp n.1679689/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 17.06.2019). HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS DIANTE DO SUCESSO DO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5038007-35.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Jul 22 00:00:00 GMT-03:00 2021).

Ainda, já me manifestei em julgamento de caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 85, § 2º E 90, § 4º DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerado o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada e a necessidade de observância ao que dispõe o artigo 85, §aq 2º C/C artigo 90, § 4º, ambos do CPC/2015, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a quantia indicada na inicial.”
(TJ-MT 10004979420198110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente para determinar a redução dos honorários advocatícios fixados, na forma do disposto no parágrafo 4°, do artigo 90, do CPC, ou seja, pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024